Tribunal: CARF
Processo: 11330.000154/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11330.000154/2007-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.237 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
BHERING ADVOGADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2000
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE DO STF no 8.
A Súmula Vinculante n° 8 do Supremo Tribunal Federal declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46, da Lei no 8.212, de 1991, que tratam de
prescrição e decadência, razão pela qual deve ser aplicado o prazo decadencial
de cinco anos, previsto no Código Tributário Nacional.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. LEIS.
PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária (Súmula CARF no 2).
PARTICIPAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO NA FASE DE AUDITORIA
FISCAL. NULIDADE INEXISTENTE. SÚMULA CARF No 162.
Comprovado que o procedimento fiscal foi feito regularmente, não se
apresentando, nos autos, as causas apontadas no art. 59 do Decreto n° 70.235,
de 1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento enquanto ato
administrativo.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento (Súmula CARF no 162).
AUTO DE INFRAÇÃO. LOCAL DE VERIFICAÇÃO DA FALTA.
SÚMULA CARF No 6.
É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi constatada a
infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.
CIÊNCIA DA AUTUAÇÃO POR VIA POSTAL. VALIDADE. SÚMULA
CARF No 9.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal
eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da
correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
Súmula CARF no 9.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11330.000154/2007-61
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.237 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000154/2007-61

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações de inconstitucionalidades de leis, e na parte
conhecida, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Mário Herme Soares Campos – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sônia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente), Martin da
Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (relator). Ausente o conselheiro Samis Antônio de
Queiroz, substituído pelo conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 12-14.972 (e.fls.
917/935), da 15a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento do Rio de
Janeiro/RJ (DRJ/RJ1), em sessão de 10 de julho de 2007, que julgou procedente a Notificação
Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD/DEBCAD no 37.093.961-1, no valor total de R$
306.736,88, consolidado em 27/04/2007 e com ciência, por via postal, em 02/05/2007, conforme
“Histórico do Objeto” emitido pelos Correios (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos),
constante da e.fl. 827 e Aviso de Recebimento de e.fl. 915.
Consoante o “Relatório de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito”,
elaborado pela autoridade fiscal lançadora (e.fls. 135/157), o lançamento corresponde às
contribuições devidas à Seguridade Social, parte da empresa e as relativas ao financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes
dos riscos ambientais do trabalho (Gilrat) e às contribuições devidas a Terceiros (Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação - Salário-Educação; Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas – Sebrae; Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária –
Incra; Serviço Social do Comércio – Sesc e Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial –
Senac). O lançamento abrange as competências 01/1997 a 12/2000 e de acordo com as diversas
infrações constatadas, foram elaborados os seguintes levantamentos, que se encontram
explicitados no Relatório, nos seguintes termos:
Levantamento FP - Folha de pagamento período anterior à GFIP SAT 3
5. O débito objeto deste levantamento foi apurado face à constatação de que a empresa
não recolheu integralmente as contribuições devidas à Seguridade Social, (...).
As diferenças resultantes, apuradas após o confronto entre os valores informados na
RAIS, na FOLHA DE PAGAMENTO, assim como no LIVRO DIÁRIO (somente na
competência 1998, já que a empresa não entregou o Livro Diário de 1997) e as
contribuições efetivamente recolhidas pela empresa, encontram-se discriminadas no
Relatório de Lançamentos - RL, anexo à presente NFLD.
5.1 O período a que se refere o levantamento informado acima está compreendido entre
01/1997 e 06/1997, período anterior a implantação da GFIP e em que vigorava a tabela
de código de acidentes de trabalho, que estipulava SAT de 3% para a empresa que
utilizasse o código 807.990-0, caso deste Estabelecimento agora sob ação fiscal.
Levantamento FPG - Folha de pagamento período anterior à GFIP
6. O débito objeto deste levantamento foi apurado face à constatação de que a empresa
não recolheu integralmente as contribuições devidas à Seguridade Social, (...).
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.237 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000154/2007-61

As diferenças resultantes, apuradas após o confronto entre os valores informados na
RAIS, na FOLHA DE PAGAMENTO, assim como no LIVRO DIÁRIO (somente na
competência 1998, já que a empresa não entregou o Livro Diário de 1997) e as
contribuições efetivamente recolhidas pela empresa, encontram-se discriminadas no
Relatório de Lançamentos - RL, anexo à presente NFLD.
6.10 período a que se refere o levantamento informado acima está compreendido entre
07/1997 e 12/1998, período anterior a implantação da GFIP.
Levantamento FP1 - Folha de pagamento período GFIP - SAT 2
7. O débito objeto deste levantamento foi apurado face à constatação de que a empresa
não recolheu integralmente as contribuições devidas à Seguridade Social, (...).
As diferenças resultantes, apuradas após o confronto entre os valores informados na
RAIS , FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, assim como o LIVRO DIÁRIO, e as
contribuições efetivamente recolhidas pela empresa, encontram-se discriminadas no
Relatório de Lançamentos - RL, anexo à presente NFLD.
7.1 Este levantamento se refere aos valores declarados em GFIP durante o período
compreendido entre 01/1999 ( competência em que a GFIP passa a ser obrigatória ) e
05/1999 ( Em 06/1999, o SAT , em função da mudança do objeto social da empresa,
passa de 2% para 1%).
Levantamento FP2 - Folha de Pagamento período GFIP - SAT 1
8. O débito objeto deste levantamento foi apurado face à constatação de que a empresa
não recolheu integralmente as contribuições devidas à Seguridade Social, (...).
As diferenças resultantes, apuradas após o confronto entre os valores informados na
RAIS , FOLHA DE PAGAMENTO, GFIP, assim como o LIVRO DIÁRIO, e as
contribuições efetivamente recolhidas pela empresa, encontram-se discriminadas no
Relatório de Lançamentos - RL, anexo à presente NFLD.
8.1 Este levantamento se refere aos valores declarados em GFIP durante o período
compreendido entre 06/1999 ( Em 06/1999, o SAT , em função da mudança do objeto
social da empresa, passa de 2% para 1%) e 12/2000.
Levantamento FP3 - Folha de Paqamento período GFIP - SAT 2 não declarado
9. O débito objeto deste levantamento foi apurado face à constatação de que a empresa
não recolheu integralmente as contribuições devidas à Seguridade Social, (...)
As diferenças resultantes, apuradas após o confronto entre os valores informados na
RAIS, na FOLHA DE PAGAMENTO, em GFIP, assim como no LIVRO DIÁRIO, e as
contribuições efetivamente recolhidas pela empresa, encontram-se discriminadas no
Relatório de Lançamentos - RL, anexo à presente NFLD.
9.1 Este levantamento se refere aos valores não declarados em GFIP durante o período
compreendido entre 01/1999 (competência em que a GFIP passa a ser obrigatória ) e
05/1999 ( Em 06/1999, o SAT , em função da mudança do objeto social da empresa,
passa de 2% para 1%).
Levantamento FP4 - Folha de Pagamento período GFIP - SAT 1 não declarado
10. O débito objeto deste levantamento foi apurado face à constatação de que a empresa
não recolheu integralmente as contribuições devidas à Seguridade Social, (...).
As diferenças resultantes, apuradas após o confronto entre os valores informados na
RAIS, na FOLHA DE PAGAMENTO, em GFIP, assim como no LIVRO DIÁRIO-, e
as contribuições efetivamente recolhidas pela empresa, encontram-se discriminadas no
Relatório de Lançamentos - RL, anexo à presente NFLD.
10.1 Este levantamento se refere aos valores não declarados em GFIP durante o período
compreendido entre 06/1999 ( Em 06/1999, o SAT, em função da mudança do objeto
social da empresa, passa de 2% para 1%) e 12/2000.
Levantamento DSE - Desconto dos Segurados período anterior a GFIP
Fl. 1017
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.237 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000154/2007-61

11. O débito objeto deste levantamento foi apurado face à constatação de que a empresa
não recolheu integralmente as contribuições devidas à Seguridade Social descontadas de
seus segurados até o início da ação fiscal. As diferenças resultantes, apuradas após o
confronto entre os valores informados na RAIS, na FOLHA DE PAGAMENTO, assim
como no LIVRO DIÁRIO (somente na competência 1998, já que a empresa não
entregou o Livro Diário de 1997) e as contribuições efetivamente recolhidas pela
empresa, encontram-se discriminadas no Relatório de Lançamentos - RL, anexo à
presente NFLD.
12. O período a que se refere o levantamento informado acima está compreendido entre
01/1997 e 12/1998, período anterior a implantação da GFIP.
13. Ressalte-se que foi emitida uma Representação fiscal para fins penais de
apropriação indébita previdenciária, já que até o início do procedimento fiscal a
empresa não havia, em tese, recolhido parte da contribuição retida de seus segurados.
Ressalte-se que a Empresa recolheu estes valores em GPS durante a ação fiscal
Levantamento DS1 - Desconto dos Segurados período de GFIP-valores declarados
em GFIP
14. O débito objeto deste levantamento foi apurado face à constatação de que a empresa
não recolheu integralmente as contribuições devidas à Seguridade Social descontadas de
seus segurados até o início da ação fiscal. As diferenças resultantes, apuradas após o
confronto entre os valores informados na RAIS, na FOLHA DE PAGAMENTO, em
GFIP, assim como no LIVRO DIÁRIO, e as contribuições efetivamente recolhidas pela
empresa, encontram-se discriminadas no Relatório de Lançamentos - RL, anexo à
presente NFLD.
15. O período a que se refere o levantamento informado acima está compreendido entre
01/1999 e 12/2000.
16. Ressalte-se que foi emitida uma Representação fiscal para fins penais de
apropriação indébita previdenciária, já que até o início do procedimento fiscal a
empresa não havia, em tese, recolhido parte da contribuição retida de seus segurados.
Ressalte-se que a Empresa recolheu estes valores em GPS durante a ação fiscal
(...)
RFFP (Representação Fiscal para fins penais)
22. Foi emitida uma Representação fiscal para fins penais de apropriação indébita
previdenciária, já que até o início do procedimento fiscal a empresa não havia, em tese,
recolhido parte da contribuição retida de seus segurados. Ressalte-se que a Empresa
recolheu estes valores em GPS durante a ação fiscal.
Inconformada com o lançamento, a contribuinte apresentou impugnação,
documento de e.fls. 829/883, onde, após histórico de toda a autuação, citando jurisprudência
advoga a inconstitucionalidade da cobrança das contribuições objeto do lançamento sobre
valores pagos a autônomos, que não apresentam qualquer vínculo empregatício e nem
subordinação, assim como aos sócios da autuada, os quais afirmam não receberem salários, posto
que são remunerados apenas com dividendos e honorários. Novamente citando jurisprudência,
também é suscitada a ocorrência de decadência do direito de lançamento relativo a todo o crédito
tributário da autuação, devendo ser considerado o prazo de 5 anos, nos termos do art. 150, §4o do
Código Tributário Nacional – CTN (Lei no 5.172,. de 25 de outubro de 1966). Em continuidade,
aduz a recorrente a nulidade na notificação, devido ao fato da intimação ter se realizado por via
postal, sob argumento de que deveria ter sido efetivada de forma pessoal, mediante entrega de
cópia ao autuado, na pessoa de seu legal representante, ou preposto com poderes para especiais
para esse fim, contra recibo datado e assinado no original. Nesse mesma linha, suscita outra
nulidade da notificação, por ter sido lavrada fora do estabelecimento da autuada, afirmando que
deveria ter sido confeccionada no próprio estabelecimento do sujeito passivo, proporcionando
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.237 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000154/2007-61

assim: “...entre outros aspectos, a oportunidade de exercer com plenitude as informações que se
fizessem necessárias.” Complementa que, ademais, obrigatoriamente a autoridade fiscal
lançadora, ao se deparar com suposta irregularidade, antes de autuar, deveria intimar o
contribuinte, por escrito, na pessoa de seu representante legal, para que preste, no prazo razoável,
todos os esclarecimentos necessários, sob pena de nulidade do ato, em homenagem aos princípio
do contraditório. Ao final, é requerida a declaração de nulidade ou improcedência da notificação,
ou subsidiariamente, o “...reconhecimento do caráter de confiscabilidade da multa aplicada,
para, assim reconhecendo, declarar nula a sua aplicação.” Os principais argumentos da
impugnação encontram-se devidamente sintetizados no relatório da decisão recorrida.
A impugnação foi considerada tempestiva e de acordo com os demais requisitos
de admissibilidade, tendo sido julgado procedente o lançamento e mantido integralmente o
crédito tributário lançado, sendo exarada a seguinte ementa:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo, incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
empregados, avulsos e contribuintes individuais.
Lançamento Procedente.
A contribuinte interpôs recurso voluntário (e.fls. 941/1005), onde ratifica todos os
argumentos articulados na impugnação. Volta assim a advogar, em sede preliminar, a nulidade
do lançamento. Em tópico intitulado “Do Auto Lavrado Fora do Estabelecimento Autuado -
Ineficácia do Procedimento Fiscal”, onde argumenta que a notificação foi lavrada fora do
estabelecimento da firma autuada, sendo enviado posteriormente, via Correios, muito embora
devesse sê-lo confeccionado no próprio estabelecimento da empresa, proporcionando assim à
notificada, entre outros aspectos, a oportunidade de exercer com plenitude as informações que se
fizessem necessárias. Também é novamente suscitada a nulidade da intimação, por considerar
que deveria ter sido efetivada de forma pessoal e que somente pode ser viabilizada por via postal
quando a parte se recusar a receber a intimação. Quanto ao mérito, novamente advoga a
recorrente a inconstitucionalidade da cobrança das contribuições objeto do lançamento sobre
valores pagos a autônomos, que não apresentam vínculo empregatício e nem subordinação,
assim como aos pagamento efetuados aos sócios da autuada, que afirma não receberem salários,
sendo remunerados apenas com dividendos e honorários. Também é reiterado o pedido de
reconhecimento da ocorrência de decadência do direito de lançamento relativo a todo o crédito
tributário da NFLD, devendo ser considerado o prazo de 5 anos, nos termos do art. 150, §4o do
CTN, não tendo a autuada agido de má-fé e sendo inconstitucional o art. 45, da Lei no 8.212, de
24 de julho de 1991, que prevê o prazo de 10 anos para efeito de decadência das contribuições
previdenciárias.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mário Herme Soares Campos, Relator.
A recorrente foi intimada da decisão de primeira instância, por via postal, em
19/12/2007, conforme Aviso de Recebimento de e.fl. 939. Tendo sido o recurso protocolizado
em 15/01/2008, conforme carimbo aposto em sua página inicial (e.fl. 941), considera-se
tempestivo.
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.237 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000154/2007-61

Quanto aos demais pressupostos de admissibilidade, verifica-se que em
determinada passagem do recurso, advoga a notificada a inconstitucionalidade da cobrança das
contribuições objeto do lançamento sobre valores pagos a autônomos e aos seus sócios,
afirmando que: “A obrigação acima referida se encontra contemplada às avessas, e totalmente
ao arrepio da Constituição em vigor, na Lei n° 7787, de 30 de junho de 1989 (artigo 3°, inciso
I), e no texto da Lei n° 8212, de 24 de julho de 1991 (art.95), reconhecidamente
INCONSTITUCIONAIS, sem a menor sombra de dúvida.”
Cumpre esclarecer que é vedado ao órgão julgador administrativo negar a
vigência a normas jurídicas por motivo de alegada ilegalidade de lei ou inconstitucionalidade. O
controle de legalidade efetivado por este Conselho, dentro da devolutividade que lhe compete
frente à decisão de primeira instância, analisa a conformidade do ato da administração tributária
em consonância com a legislação vigente. Perquirindo se o ato administrativo de lançamento
atendeu aos requisitos de validade e observou corretamente os elementos da competência,
finalidade, forma e fundamentos de fato e de direito que lhe dão suporte, não havendo permissão
para declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de leis. Nesse sentido temos a Súmula no 2,
deste Conselho Administrativo, com o seguinte comando: “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.” No mesmo diapasão o art. 26-A do
Decreto no 70.235,de 6 de março de 19872, ao preceituar que: “No âmbito do processo
administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade”.
Nesses termos, considerando que o CARF não é competente para apreciação de
constitucionalidade de leis e decretos, deixo de conhecer do recurso relativamente à alegação de
inconstitucionalidade acima apontada.
Preliminares de Nulidade
Advoga a recorrente, em sede de preliminares, a nulidade do lançamento,
apontando como justificativas o fato da notificação ter sido lavrada fora do seu estabelecimento;
também por ter sido enviada por via postal e não lhe ter proporcionado a oportunidade de exercer
com plenitude o contraditório. Entende que, antes da lavratura da notificação, ao se deparar com
suposta irregularidade deveria a autoridade fiscal lançadora tê-la por escrito, na pessoa de seu
representante legal, para que fossem prestados, no prazo razoável, todos os esclarecimentos
necessários.
Segundo preceitua a Súmula CARF no 9, é válida a ciência da notificação por via
postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do
recebedor da correspondência, ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
Assim, nos termos de tal verbete sumular, que possui caráter vinculante, devendo ser observado
pelos membros deste Conselho, não se sustenta a tese de nulidade da notificação por entender
que deveria ter sido procedida à cientificação de forma pessoal, por intermédio de representante
legal.
Os autos indicam que a fiscalizada foi regularmente intimada a apresentar
documentos e livros fiscais, alguns colocados à disposição da fiscalização que culminaram na
apuração das irregularidades. Ora, dizer que as irregularidades somente poderiam ter sido
verificadas no estabelecimento da notificada é totalmente despropositado, pois se trata de ato
complexo, que envolve vários procedimentos realizados com base na documentação solicitada,
mas não necessariamente na sede da fiscalizada. O assunto também já é objeto de expressa
manifestação deste Conselho, nos termos da Súmula CARF no 6, igualmente de cumprimento
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.237 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000154/2007-61

obrigatório, no seguinte sentido: “É legítima a lavratura de auto de infração no local em que foi
constatada a infração, ainda que fora do estabelecimento do contribuinte.” Súmula no 6
(vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018):
Noutro giro, há que se pontuar, não há cerceamento ao direito de defesa antes de
iniciado o prazo para impugnar o auto de infração, haja vista que, no decurso da ação fiscal, não
existe litígio ou contraditório, conforme o comando do art. 14 do Decreto n° 70.235, de 1972:
“Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento”. Os princípios
do contraditório e da ampla defesa estão garantidos aos litigantes, no processo administrativo a
partir da instauração do litígio, que ocorre a partir da impugnação tempestiva da exigência, na
chamada fase contenciosa, não se podendo cogitar de preterição do direito de defesa antes de
materializada a própria exigência fiscal, por intermédio de auto de infração ou notificação do
lançamento. A ação fiscal é uma fase pré-processual, ou seja, é uma fase de atuação exclusiva da
autoridade tributária, na qual os agentes da Administração Tributária, imbuídos dos poderes de
fiscalização que lhes são conferidos, verificam e investigam o cumprimento das obrigações
tributárias e obtém elementos que demonstrem a ocorrência do fato gerador. Assim, a primeira
fase do procedimento, a fase oficiosa, é de atuação exclusiva da autoridade tributária e nesta fase
o então fiscalizado tem uma participação de natureza passiva, devendo cooperar e atender à
fiscalização quando solicitado, no próprio interesse de demonstrar o cumprimento daquelas
obrigações. Não há, ainda, exigência de crédito tributário formalizada, inexistindo,
consequentemente, resistência a ser oposta, pois, antes da impugnação, não há litígio, não há
contraditório e o procedimento é levado a efeito de ofício, pela autoridade fiscal. Logo, não há
que se falar em preterição ao direito de defesa da contribuinte no transcurso da ação fiscal, posto
que pretensão da Administração Tributária ainda não se materializou. Ademais, o ato do
lançamento é privativo da autoridade, e não uma atividade compartilhada com o sujeito passivo,
nesse diapasão os ditames da Súmula CARF no 162: “O direito ao contraditório e à ampla
defesa somente se instaura com a apresentação de impugnação ao lançamento.”
Dessa forma o lançamento se efetuou com estrita observância do disposto na
legislação vigente, tendo o sujeito passivo, ao apresentar sua impugnação, instaurado a fase
litigiosa do procedimento, como previsto no art. 14 do Decreto no 70.235, de 1972. Nenhum
procedimento administrativo dificultou ou impediu a autuada de apresentar impugnação e
comprovar suas alegações, não lhe sendo violado qualquer direito. Afasta-se assim, as supostas
nulidades apontadas.
Decadência
Requer a contribuinte o reconhecimento da decadência das contribuições
constantes da presente autuação, observados os prazos de contagem previstos no Código
Tributário Nacional.
Após o lançamento das contribuições objeto do presente procedimento e a
apreciação da impugnação em primeira instância, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento
proferido em 12 de junho de 2008, declarou a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212, de
1991, tendo sido editada a Súmula Vinculante STF de n o 8, nos seguintes termos: “São
inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/77 e os artigos 45 e 46
da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.”
Ao ser declarada a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212 de 24 de julho
de 1991, prevalecem as disposições contidas no CTN quanto ao prazo para a autoridade
administrativa constituir/formalizar os créditos resultantes do inadimplemento de obrigações
previdenciárias.
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.237 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11330.000154/2007-61

Para a aplicação da contagem do prazo decadencial, o Superior Tribunal de Justiça
consolidou seu entendimento no Recurso Especial n.o 973.733, de 12/08/2009, julgado sob o
regime dos recursos repetitivos (artigo 543C, do CPC e Resolução STJ 08/2008). Em tal julgado
foi definido que o prazo decadencial para a Administração lançar o crédito tributário é de cinco
anos, contado: i) a partir da ocorrência do fato gerador, quando houver antecipação de
pagamento e não houver dolo, fraude ou simulação (art. 150, §4o, CTN); ou ii) a partir do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, no
caso de ausência de antecipação de pagamento (art. 173, I, CTN). Posição esta adotada por este
Conselho Administrativo Recursos Fiscais (CARF)
Assim, nos termos definidos pelo Poder Judiciário, o prazo decadencial de 5 anos
inicia sua fluência com a ocorrência do fato gerador nos casos de lançamento por homologação,
quando há antecipação do pagamento, conforme artigo 150, § 4o do CTN. Por outro lado, conta-
se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado,
inciso I do art. 173 do CTN, nos demais casos.
Na presente autuação, estamos diante de um lançamento por descumprimento de
obrigação principal. A ciência pessoal da Notificação do Lançamento ocorreu em 02//05/2007,
conforme o “Histórico do Objeto” emitido pelos Correios (e.fl. 827) e Aviso de Recebimento de
e.fl. 915. Assim, caso sejam constatados pagamentos. a decadência alcançaria os fatos geradores
até a competência 04/2002 (inclusive), nos termos do §4o do art. 150 do CTN, ou, não ocorrendo
pagamentos, até 11/2001 e 13o/2001 (art. 173, I, do CTN).
Nesses termos, considerando que a ciência da autuação ocorreu em 02/05/2007,
abrangendo fatos geradores do período de 01/01/1997 a 31/12/2000, verifica-se decaído o direito
de lançamento, antes da ciência ao sujeito passivo, de todos os períodos de apuração constantes
da presente notificação, mediante aplicação da contagem de prazo, tanto com base no §4o do art.
150 do CTN, quanto com base no inc. I, do art. 173, do mesmo normativo.
Baseado em todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, exceto
quanto às alegações de inconstitucionalidade de leis, e na parte conhecida. dar-lhe provimento,

(documento assinado digitalmente)
Mário Herme Soares Campos

Fl. 1022
DF CARF MF
Original